Tribunal: STF
Processo: ADI 2197
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA CAUTELAR.
LEI Nº 3.310/99 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE
SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES DA CORTE.
1.      Ao julgar a ADIMC nº 2.010/DF, este Tribunal suspendeu a
eficácia de
dispositivos da Lei Federal nº 9.783/99, que instituiu contribuição
previdenciária
de servidores públicos federais aposentados e pensionistas.
2.      No âmbito estadual, essa tese foi reafirmada no julgamento das
ADIMCs nºs  2.087/AM, 2.138/RJ e 2.176/RJ.
3.      Suspensão ex tunc da eficácia do artigo 11 e seu parágrafo
único e
das expressões "e inativos" e "e/ou proventos" contidas no artigo 10,
ambos da Lei
nº 3.310, de 30 de novembro de 1999, do Estado do Rio de Janeiro.
        Medida cautelar deferida.